Tribunal: STF
Processo: AI 469239
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Falta de
peça. Inteiro teor do acórdão recorrido. Art. 544. § 1o, CPC. 3.
Falta de cópia da intimação de certidão de publicação do acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 288/STF. Precedentes. Peças
essenciais para a exata compreensão da controvérsia e para a
verificação da tempestividade do RE. 4. Agravo regimental que se
nega provimento